Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM. RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS DEVIDO. PASSAGENS AÉREAS NÃO EMITIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.494,80 a título de ressarcimento por um pacote de hospedagem e das passagens aéreas adquiridas pela parte autora e R$ 10.000,00 por danos morais. Em seu recurso destaca que a impossibilidade de atender os consumidores foi decorrente da onerosidade excessiva, face o significativo aumento das passagens aéreas. Defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da da gratuidade de justiça ora concedida. As contrarrazões apresentadas (ID 61438422).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu pacote de hospedagem para Ilha Bela/SP com check in em 30/08/2023 e check out em 02/09/2023, no valor de R$ 943,13. No entanto, quando chegou ao destino foi informada que sobre o cancelamento das reservas. Sendo necessária a contratação de nova hospedagem no valor de R$ 750,00. Assim, conforme fixado na sentença é devida a restituição do valor das novas diárias adquiridas, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.
VI. Quanto as passagens aéreas, foram comprados pela parte autora os seguintes trechos: Brasília-Rio de Janeiro – R$ 338,00; Recife-Maceió – R$ 406,00; Brasília-Rio de Janeiro – R$ 398,00; Brasília-São Paulo – R$ 169,00; e Brasília-Pato Branco – R$ 433,80. No entanto, nenhum dos bilhetes foi emitido sendo devida a restituição integral dos valores totalizando R$ 1.744,80, nos termos do art. 35, III do CDC. Da mesma forma, a alegação de onerosidade excessiva não afasta a obrigação da parte ré, sobretudo porque recebeu a quantia e deixou de emitir as passagens contratadas.
VII. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso oucancelamentodevoooperado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, aprova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
VIII. Na hipótese dos autos, a parte autora adquiriu pacote de hospedagem e 06 passagens aéreas, os quais não foram cumpridos pela parte ré, impossibilitando as viagens programadas, bem como a necessidade de contratação de nova hospedagem em razão do cancelamento das diárias contratadas. Assim, o desgaste vivenciado, suplanta o mero descumprimento contratual, acarretando lesão a direitos da personalidade. Dano moral configurado.
IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se necessário adequar o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com precedente desta E. Turma Recursal em situação semelhante (Acórdão 1839029, 07006517420238070014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.Sentença reformada para reduzir o valor da condenação a título de danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.